Tribunal: STF
Processo: RE 989268
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62, DE 2009. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A pretensão deduzida no recurso extraordinário provido volta-se à não compensação do crédito inscrito no requisitório com débitos fiscais da parte agravada. 



    2. É inconstitucional a aplicação do regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, com previsão no art. 100, §§ 9º e 10, da Constituição da República, incluídos pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 



    3. A Questão de Ordem julgada no bojo da ADI nº 4.425/DF apenas convalidou as compensações realizadas até a datada do julgamento de mérito, não admitindo novas compensações até o trânsito em julgado da ação objetiva. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.